Tribunal: TJPA
Processo: 0000380-65.2007.8.14.0049
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2022-10-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0000380-65.2007.8.14.0049

APELANTE: THIMOTEO ARAUJO LIMA

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

PROCESSO ApCrim N.º 0000380-65.2007.814.0049

ÓRGÃO: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

ORIGEM: COMARCA DE SANTA IZABEL DO PARÁ/PA

APELANTE: THIMÓTEO ARAÚJO LIMA

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. LUIZ CESAR TAVARES BIBAS

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR (A):

EMENTA: APELAÇÃO. TRÁFICO DE DROGAS. RECURSO DEFENSIVO. PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO. IMPROVIDO. DEVIDAMENTE COMPROVADO NOS AUTOS O CRIME COMETIDO, POR MEIO DE LAUDO E PROVA TESTEMUNHAL. REDIMENSIONAMENTO DA PENA BASE PARA O MÍNIMO LEGAL. CABIMENTO. CULPABILIDADE. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. UTILIZAÇÃO DE CONDENAÇÕES PENAIS PRETÉRITAS PARA VALORAR NEGATIVAMENTE A CONDUTA SOCIAL DO AGENTE. IMPOSSIBILIDADE
.
SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos
,

em
CONHECER
do presente recurso e
DAR

PARCIAL PROVIMENTO
,
readequando a reprimenda definitiva do apelante
de 07 (sete) anos e 06 (seis) meses de reclusão
para o
quantum

de
05 (cinco) anos de reclusão, a ser cumprido em regime inicial semiaberto, e pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa
,
mantendo os demais termos da sentença
,
conforme fundamentação do voto da relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos

________ dias do mês de _________ de 2022.

Este julgamento foi presidido por ___________________.

RELATÓRIO

PROCESSO ApCrim N.º 0000380-65.2007.814.0049

ÓRGÃO: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

ORIGEM: COMARCA DE SANTA IZABEL DO PARÁ/PA

APELANTE: THIMÓTEO ARAÚJO LIMA

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. LUIZ CESAR TAVARES BIBAS

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR (A):

RELATÓRIO

Trata-se de
Apelação

interposta por
THIMÓTEO ARAÚJO LIMA,
contra sentença prolatada pelo Juízo da Vara Criminal da Comarca de Santa Izabel do Pará/PA, que o condenou à pena de 07 (sete) anos e 06 (seis) meses de reclusão e ao pagamento de 750 (setecentos e cinquenta) dias-multa a ser cumprida inicialmente em regime semiaberto, pela prática dos crimes descritos no art. 33 da Lei nº 11.343/06.

Consta na denúncia (ID nº 4435976 P. 2/4) em resumo, que em 16/02/2007, policiais receberam informações - via ligação telefônica – acerca da localização de um dos possíveis autores do roubo de 30 (trinta) computadores da Escola Albertina Leitão o nacional Delson Barbosa Trindade.

Ao se dirigirem ao local apontado, fizeram a busca do na residência de Delson e na casa de seus parentes que moravam ao lado, ocasião em que encontraram no interior do imóvel do apelante, em cima da mesa de centro da sala: 01 (uma) tesoura e vários pedaços pequenos de sacos, bem como 06 (seis) pequenos embrulhos de cocaína em um pote ao lado da televisão.

O feito tramitou regularmente, sobrevindo sentença condenatória (ID nº 4435983 p. 1-16), contra a qual a defesa recorreu (ID nº 4435984 p. 1-10) pugnando pela absolvição do crime de tráfico por insuficiência de provas e subsidiariamente, pelo redimensionamento da pena base para o mínimo legal.

Constam as contrarrazões ao recurso no ID nº 4435984 (p. 14-16), pelo improvimento do apelo.

Nesta instância, o Órgão Ministerial se manifestou pelo conhecimento do recurso e, no mérito, pelo
im
provimento
(ID nº 44435985 p. 1-11).

É o relatório.

À revisão, nos termos regimentais.

VOTO

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade conheço do recurso e passo a proferir voto.

1. Da pretendida absolvição por insuficiência de provas do crime do art. 33 da Lei nº 11.343/06

Aduz a defesa a insuficiência probatória para fins condenatórios, pelo que pugna pela absolvição com base no art. 386, VII, do CPP.

Compulsando os autos, verifico inicialmente que o acusado foi preso em flagrante delito – em sua residência – após os policiais averiguarem denúncia acerca da possível localização de um dos autores (Delson Barbosa Trindade) do roubo de 30 (trinta) computadores da Escola Albertina Leitão.

Ao se dirigirem ao local apontado, efetuaram busca na residência de Delson e na casa de seus parentes que residiam ao lado, ocasião em que encontraram no interior do imóvel do apelante, em cima de uma mesa de centro da sala: 01 (uma) tesoura e vários pedaços pequenos de sacos, bem como 06 (seis) pequenos embrulhos de cocaína em um pote ao lado da televisão,
c
onforme se infere pelo Auto de Apresentação e Apreensão de Objeto (ID nº 4345650 p. 26) e Laudo Toxicológico Definitivo (ID nº 4435980 p. 30-31).

No que diz respeito à autoria do tráfico de drogas, da análise dos testemunhos policiais prestados em Juízo, é forçoso reconhecer que também se encontra evidenciada, uma vez que o acervo probatório comprova a conduta descrita no art. 33 da 11.343/06, nas modalidades guardar e ter em depósito.

As testemunhas de acusação,
policiais civis JOSEANGELA C. COSTA DOS SANTOS, EMANUEL JÚNIOR FURTADO BAHIA e MESSIAS NAZARENO FERREIRA PEREIRA
,
que efetivaram o flagrante, em seus depoimentos prestados em Juízo declararam de forma uníssona que com a chegada da Polícia na residência do Apelante, este autorizou a entrada dos mesmos em seu imóvel sem resistência, pelo que ao revistar o imóvel encontraram drogas, plásticos cortados e tesoura.

Assim, mesmo que a defesa tente afastar a conduta imputada ao apelante, restou evidenciado pelos testemunhos colhidos e por meio da materialidade delitiva, que este, preso em flagrante, tinha em depósito/guardava 06 (seis) porções de cocaína, bem como outros itens,
c
onforme se infere pelo Auto de Apresentação e Apreensão de Objeto (ID nº 4345650 p. 26) e Laudo Toxicológico Definitivo (ID nº 4435980 p. 30-31).

Ademais, é cediço que para a caracterização do delito em questão não se é exigida a ação de comercialização, já que se trata de ilícito permanente, e o simples fato de ter em depósito os referidos produtos com tal finalidade ou para cessão, ainda que gratuita a terceiros é suficiente para configurá-lo.

Não obstante, se nos autos não há qualquer indício no sentido de que os policiais tenham agido ilicitamente, com excesso, ou de que detinham algum interesse em incriminar falsamente o apelante, os depoimentos não devem ser tachados como mera conjectura, sobretudo quando condizente com o restante das provas coligidas nos autos, demonstrada por meio do Auto de Apresentação e Apreensão e do Laudo Toxicológico Definitivo.

Nesta esteira, entende também o Colendo Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. TRÁFICO DE DROGAS. PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO. INVIABILIDADE. CONTUNDENTE ACERVO PROBATÓRIO PARA LASTREAR A CONDENAÇÃO. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO NÃO CONDIZENTE COM A VIA ESTREITA DO MANDAMUS. PRECEDENTES.
DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS RATIFICANDO OS RELATOS PRESTADOS EM SOLO POLICIAL. MEIO DE PROVA IDÔNEO. PRECEDENTES.
AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

- (...)

- Ademais, segundo a jurisprudência consolidada desta Corte, o depoimento dos policiais prestado em Juízo, ratificando integralmente os relatos prestados na fase policial, constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente caso. Precedentes – Agravo Regimental não provido.

(STJ – AgRg no HC: 659024 SP 2021/0106874-0, Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 20/04/2021, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 26/04/2021). (grifei)

Assim, a tese de
absolvição
encontra-se dissociada dos elementos dos autos, principalmente das provas colhidas em Juízo, que formam um conjunto probatório coeso, no sentido de que o recorrente incidiu na prática do crime de tráfico de entorpecentes.

Por este motivo,
deixo de acolher
a tese defendida pelo apelante.

2. Do redimensionamento da pena.

Aponta a defesa exasperação imotivada da dosimetria referente ao crime de tráfico de drogas, pugnando pelo redimensionamento da pena imposta.

Razão lhe assiste.

Abaixo segue trecho da sentença recorrida em que demonstra que o Magistrado Singular considerou como desfavoráveis os vetores: culpabilidade e conduta social:

“
1.1 Culpabilidade DESFAVORÁVEL,
pois o acusado, ao tempo do crime, tinha plena consciência dos efeitos maléficos de seus atos, tendo praticado a ação sem nenhum juízo de reprovabilidade, embora tivesse condições de assim não atuar;

(...)

1.3 Conduta Social DESFAVORÁVEL,
pois, mesmo com poucos elementos colacionados aos autos, pode-se aferir que o acusado fazia do crime um meio de vida, conforme se abstrai da certidão de antecedentes criminais de fls. 159/163v, periclitando na seara delituosa com constante passagens pela polícia. Ademais, não há elementos indicando que o réu exercia atividade lícita ou possuía vocação para o trabalho honesto;”

Assim o Magistrado ao valorá-los desfavoráveis,

fixou a pena-base em 07 (sete) anos e 06 (seis) meses de reclusão e mais 750 (setecentos e cinquenta) dias-multa.

No presente caso, considerar que a culpabilidade é negativa “
pois o acusado, ao tempo do crime, tinha plena consciência dos efeitos maléficos de seus atos, tendo praticado a ação sem nenhum juízo de reprovabilidade, embora tivesse condições de assim não atuar
”, se trata de fundamento que integra a própria tipicidade e previsão do art. 33 da Lei nº 11.343/2006, sendo fundamentação inerente ao tipo penal, devendo ser considerada favorável tal circunstância, vez que não extrapolou graduação irrazoável sem configurar maior índice de reprovabilidade do agente, razão pela qual reformo.

Com relação à sua conduta social foi apontada como negativa, por ostentar outras passagens policiais, o que é vedado pela jurisprudência atual. E ainda, o Superior de Justiça e o Supremo Tribunal Federal entendem que inquéritos e processos penais em andamento, ou mesmo condenações ainda não transitadas em julgado,
não podem ser negativamente valorados para fins de elevação da reprimenda-base
, sob pena de malferimento ao princípio constitucional da presunção de não culpabilidade.

A propósito, esta é a orientação trazida pelo enunciado da Súmula 444 da referida Corte: "É vedada a utilização de inquéritos policiais e de ações penais em curso para agravar a pena-base."

Nesse sentido:

PENAL
.
AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS
.
DOSIMETRIA
.
TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS
.
PENA-BASE
.
CULPABILIDADE, CIRCUNSTÂNCIAS E CONSEQUÊNCIAS DO DELITO
.
AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA
.
FLAGRANTE ILEGALIDADE
.
REDIMENSIONAMENTO DA PENA
.
AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO
.

1. (...)

2.
A culpabilidade, como circunstância judicial, objetiva avaliar o maior ou menor grau de reprovabilidade da conduta do acusado ou o menosprezo especial ao bem jurídico violado. Na espécie, o Juízo de origem entendeu desfavorável tal circunstância pela "plena consciência do caráter ilícito e totais condições de [o agravado] se portar de maneira diversa", fundamentação que não se mostra adequada para a exasperação da pena-base
, pois a circunstância judicial da culpabilidade em nada se relaciona com a culpabilidade, terceiro substrato do crime.

3. (....)

5.
Agravo regimental desprovido
.

(STJ, AgRg no HC 0139823-44.2014.3.00.0000 RS, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 10/03/2020, DJe 17/03/2020).

RECURSO ESPECIAL ADMITIDO COMO REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. JULGAMENTO SUBMETIDO À SISTEMÁTICA DOS RECURSOS REPETITIVOS. PENAL. DOSIMETRIA. ART.
59
DO
CÓDIGO PENAL
. UTILIZAÇÃO DE CONDENAÇÕES PENAIS PRETÉRITAS PARA VALORAR NEGATIVAMENTE A PERSONALIDADE E CONDUTA SOCIAL DO AGENTE. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO ESPECIAL PROVIDO.

1. (...)

3.
A conduta social diz respeito à avaliação do comportamento do agente no convívio social, familiar e laboral, perante a coletividade em que está inserido. Conforme o Magistério de Guilherme de Sousa Nucci (in Código Penal Comentado, 18.ª ed. rev., atual. e ampl; Rio de Janeiro: Forense, 2017, p. 389), "conduta social não é mais sinônimo de antecedentes criminais. Deve-se observar como se comporta o réu em sociedade, ausente qualquer figura típica incriminadora".

(...)

7. "A jurisprudência desta Suprema Corte (e a do Superior Tribunal de Justiça) orienta-se no sentido de repelir a possibilidade jurídica de o magistrado sentenciante valorar negativamente, na primeira fase da operação de dosimetria penal, as circunstâncias judiciais da personalidade e da conduta social, quando se utiliza, para esse efeito, de condenações criminais anteriores, ainda que transitadas em julgado, pois esse específico aspecto (prévias condenações penais) há de caracterizar, unicamente, maus antecedentes" (STF,
RHC 144.337
-AgR, Rel. Ministro CELSO DE MELLO, SEGUNDA TURMA, julgado em 05/11/2019, DJe 22/11/2019)
.

8. (...)

9. Recurso especial provido, para redimensionar a pena do Recorrente, nos termos do voto da Relatora, com a fixação da seguinte tese: Condenações criminais transitadas em julgado, não consideradas para caracterizar a reincidência, somente podem ser valoradas, na primeira fase da dosimetria, a título de antecedentes criminais, não se admitindo sua utilização para desabonar a personalidade ou a conduta social do agente.

(STJ, REsp 1794854 DF, Rel. Ministra LAURITA VAZ, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 23/06/2021, DJe 01/07/2021).

Desta feita, entendo que a valoração atribuída aos referidos vetores, não apresenta qualquer peculiaridade que os justifiquem como negativos, não devendo, portanto, figurar como desfavoráveis para os fins de exasperação da pena-base, a qual reformo fixando em
05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do presente recurso e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
,
readequando a reprimenda definitiva do apelante
de 07 (sete) anos e 06 (seis) meses de reclusão
para o
quantum

de
05 (cinco) anos de reclusão, a ser cumprido em regime inicial semiaberto, e pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa
,
mantendo os demais termos da sentença
, na forma do exposto acima.

É como voto.

Belém/PA,

de

de 2022.

Desa.
Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

Belém, 27/10/2022